Tribunal: TJPA
Processo: 0000867-07.2011.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000867-07.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: TIM CELULAR S.A, MARCOS PAULO MIRANDA VALENTE, MARCIO JOSE OLIVEIRA CAMPOS

EMBARGADO: MARCOS PAULO MIRANDA VALENTE, MARCIO JOSE OLIVEIRA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM N.º 0000867-07.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: TIM CELULAR S.A.

ADVOGADOS: RODRIGO FALK FRAGOSO E LEONARDO SALGUEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TIM CELULAR S.A., na qualidade de assistente de acusação, contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação para reconhecer a agravante prevista no art. 61, II, "g", do Código Penal, mantendo os demais termos da dosimetria fixada na sentença. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à fundamentação utilizada para a pena-base e à rejeição da tese de majoração da pena com base nas consequências do crime e em circunstâncias inominadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise dos critérios de dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base e à rejeição das teses sustentadas pelo assistente de acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à reanálise do mérito da causa.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos da dosimetria, com análise dos elementos do art. 59 do Código Penal e da agravante reconhecida, inclusive acolhendo parcialmente a tese do assistente de acusação.

A insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios, configurando tentativa de rediscutir o mérito.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que a motivação permita compreender as razões da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão ou obscuridade a ausência de menção expressa a todas as teses da parte, quando a fundamentação do acórdão é clara, coerente e suficiente.

A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 61, II, "g"; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 12.05.2025.

_____________________________________

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM N.º 0000867-07.2011.8.14.0401

EMBARGANTE:
TIM CELULAR S.A.

ADVOGADOS:
RODRIGO FALK FRAGOSO E LEONARDO SALGUEIRO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TIM CELULAR S.A.
, na qualidade de assistente de acusação, contra o acordão proferido pela Turma que, à unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação
, exclusivamente no tocante ao reconhecimento da agravante do art. 61, II, "g", do Código Penal, mantendo-se os demais aspectos da dosimetria da pena fixados na sentença de primeiro grau.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e obscuridade
, por não explicitar os critérios utilizados para a fixação da pena-base, nem justificar, de forma clara, a rejeição da tese de majoração da sanção com base nas consequências do crime e em circunstâncias inominadas, como a prática de crimes anteriores e o aproveitamento de relação pré-existente com as vítimas.

Requer o conhecimento e o provimento dos embargos, a fim de que tais supostas omissões e obscuridades sejam sanadas.

Vieram os autos com manifestação do Ministério Público que, por sua vez, opinou pelo conhecimento e
não provimento
dos embargos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à simples insatisfação da parte com o desfecho do julgamento.

No caso em apreço, verifico que todas as matérias suscitadas pela TIM CELULAR S.A. foram devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, com fundamentação clara e suficiente, de modo a afastar qualquer alegação de omissão ou obscuridade.

A decisão colegiada analisou de forma detalhada a estrutura da pena-base, os elementos do art. 59 do Código Penal e o contexto fático-probatório dos autos, inclusive acolhendo, parcialmente, as razões do assistente de acusação quanto à agravante do art. 61, II, "g", do CP, elevando a pena dos denunciados.

Portanto, a pretensão veiculada nos presentes embargos não visa esclarecer omissões, mas sim
modificar o resultado do julgamento
, o que extrapola os limites objetivos desse recurso.

Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os embargos de declaração
não constituem meio hábil ao reexame de matéria já decidida
, salvo excepcionalmente para fins de prequestionamento, quando configurados os vícios legais — o que não é o caso dos autos.

A propósito, cito o seguinte precedente deste Tribunal:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4.

A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
2.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024
(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025).

Posto isso, conheço e

rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025